Tribunal: TJSP
Processo: 2036946-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000619095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2036946-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de General Salgado, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, é embargado MUNICÍPIO DE GENERAL
SALGADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2036946-39.2020.8.26.0000/50000 - General Salgado - S - Voto no 44.950
Voto no 44.950
Embargos de Declaração n.o 2036946-39.2020.8.26.0000/50000
Comarca: General Salgado - Vara Única
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargado: Município de General Salgado
Juiz de 1a Inst.: Heitor Katsumi Miura
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Pretensão de anulação do julgamento em razão do
indeferimento do pedido de realização de sessão presencial. Não cabimento.
Ausência de demonstração de prejuízo decorrente da não realização de
sustentação oral, sequer requerida previamente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 48/52,
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, mantendo o
indeferimento do pedido de tutela antecipada de urgência, no sentido de obrigar o
Município de General Salgado a repassar valores retidos em razão de empréstimos
consignados nas folhas de seus funcionários.
O agravante opõe embargos de declaração, alegando que o julgamento
virtual do recurso, com expressa manifestação em sentido contrário, viola os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa e ao disposto no art. 937, VIII, do
CPC. Afirma que a oposição ao julgamento virtual não poderia ter sido inferida em
razão da suposta falta de justificativa, pois a Resolução no 549/2011, do Órgão Especial
do TJSP, não exige que o interessado justifique o motivo da oposição. Aduz que o
julgamento presencial é essencial para o deslinde da questão, pois oportunizará a
realização de sustentação oral. Assim, pede a anulação do julgamento, com designação
de sessão presencial ou virtual, desde que oportunizada a realização de sustentação oral.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2036946-39.2020.8.26.0000/50000 - General Salgado - S - Voto no 44.950
Os embargos não comportam acolhimento, data venia.
O indeferimento do pedido de julgamento presencial do recurso
encontrou justificativa na necessidade de se promover a razoável duração do processo,
pois o trabalho presencial na Justiça foi suspenso por determinação do Conselho
Nacional de Justiça (Resolução no 313/2020), como restou decidido às fls. 45.
Convém ressaltar que em nenhum momento nos autos o agravante
manifestou interesse na realização de sustentação oral e nem mesmo se opôs ao
indeferimento contido na decisão de fls. 45, apesar de regularmente intimado.
Somente após tomar ciência do resultado desfavorável do julgamento do
recurso, a parte veio a manifestar interesse na realização de sustentação oral.
Lamentável!
Demais disso, conforme a jurisprudência, inclusive a do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a nulidade pela simples falta de sustentação oral precisa
vir estribada em demonstração de efeito prejuízo concreto, o que não se conseguiu
demonstrar aqui.
A propósito, vale transcrever aqui trecho do voto da Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES no AREsp 1624473, de 13/4/2020, que bem se amolda ao
caso:
“Disso não se dissocia o Egrégio STJ, que se pronunciou, inclusive, em
regime de Recursos Repetitivos:
(...)
É oportuno registrar que, não bastasse a ausência de comprovação de
prejuízo, inexiste prova de benefício à parte embargante, caso fosse decretada a
nulidade do julgamento virtual e se fizesse o julgamento presencial, com
possibilidade de sustentação oral.
Em outros termos, não há prova de utilidade em acolher a pretensão de
nulidade do v. Acórdão embargado, com a consequente realização de
julgamento presencial, pois haveria repetição de resultado, mesmo porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2036946-39.2020.8.26.0000/50000 - General Salgado - S - Voto no 44.950
Turma julgadora, inclusive em julgamento presencial, já se pronunciou pela
improvável imunidade tributária pretendida no apelo, conforme v. Acórdão de
07/02/2019, transitado em julgado em 28/03/2019, cuja ementa foi a seguinte:
(...)
Com efeito, não há nulidade no v. Acórdão embargado, a despeito da
oposição ao julgamento virtual (fls. 892/3)" (fls. 913/917e).
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATA.
TÍTULO SEM ACEITE. DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
NULIDADE NÃO DECRETADA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA
PETITA.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICOSISTEMÁTICA
DOS
ARGUMENTOS. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou
o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao
tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité
sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração
do prejuízo.[...] 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp no 1.240.070/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 28/10/2019)
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
NULIDADE.
FALTA
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
PREJUÍZO.
PRAZO
DECADENCIAL.
TERMO
INICIAL. CIÊNCIA EFETIVA DO ATO IMPUGNADO. DATA DA
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. [...] 2. No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral,
verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto
decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em
presunção. Precedentes. 3. [...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp no 989.214/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 28/10/2019)
No caso dos autos, o não provimento do recurso se deu simplesmente
porque não foram demonstrados quais os valores que o agravante teria a receber e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Embargos de Declaração Cível n.o 2036946-39.2020.8.26.0000/50000 - General Salgado - S - Voto no 44.950
são objeto do pedido de tutela de urgência para compelir o réu a repassá-los
imediatamente.
Além disso, não foi demonstrada a urgência do pedido, como exposto
minuciosamente no aresto.
De tal modo, com o devido respeito, não me parece que a simples
sustentação oral poderia suprir tais deficiências, na medida em que, evidentemente, a
prova faltante, esta sim essencial para o deslinde da questão, não seria (e nem poderia)
ser produzida em sustentação oral.
Saliento, por fim, que a decisão ora proferida não destoa dos precedentes
citados nos embargos, pois as ementas transcritas deixam transparecer que, em ambos
os casos, houve manifestação de interesse na realização de sustentação oral.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator